Tribunal: TJMT
Processo: 1001592-48.2020.8.11.0012
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001592-48.2020.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 033.772.381-82 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), DANGELLA ALVES MOREIRA - CPF: 033.692.641-37 (ADVOGADO), PATRICIA CRISTINA BRITO MARTINS - CPF: 946.377.842-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA PARA DIRIMIR QUESTÕES RELATIVAS À PARTILHA E COBRANÇA DE BENS. DIREITO DE FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de ação em que o Recorrente objetiva o ressarcimento de valores decorrentes da aquisição de bens durante a união estável mantida com a Recorrida, bem como, indenização por danos morais.

2. o Juízo
a quo
reconheceu que a competência para o seu processamento e julgamento é da Justiça Comum/Vara Especializada de Família e Sucessões.

2. A incompetência absoluta, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo Juiz, consoante art. 64, § 1.º do Código de Processo Civil.

3. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que reconheceu de ofício a incompetência deste juízo para processamento e julgamento da demanda, declarando o processo extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o Juízo competente é a Vara de Família.

O recorrente postula, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que o Juízo não observou a “
efetiva causa de pedir, e da realidade dos fatos acostados
”. Frisa que fez “
vista grossa do inteiro teor do pedido, e não observando o processo já transitado em julgado, Processo nº: 1000671- 89.2020.8.11.0012, na data de 01 de setembro de 2020
”. Aduz que já foi resolvida a questão referente à dissolução da união estável e que na presente lide busca apenas a cobrança dos valores devidos pela ex-companheira. Ao final, requer seja anulada a presente lide.

Em contrarrazões, a recorrida impugna o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que o recorrente “ pretendeu se valer de ação indenizatória para de forma sub-reptícia promover verdadeiro questionamento sobre partilha de bens em suposta união estável”. Ao final, requer a manutenção da sentença.

Benefício da gratuidade de justiça deferido no id. 145039175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023